Tribunal: STJ
Processo: 0041891-36.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1072122 - MG(2026/0041891-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DANIEL WESLEI DE LELIS EVANGELISTA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS.
ENTORPECENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM
PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN
MEDIDAS
CAUTELARES.
INVIABILIDADE.
RECURSO
CASU.
DESPROVIDO.
1.Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a
liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão
somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus
), estiver concretamente comprovada a existência do
commissi delicti
, nos termos do
do Código de Processo Penal.
periculum libertatis
art. 312
2. No caso, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a
segregação cautelar do agente as circunstâncias da prisão em flagrante, já
que ele foi surpreendido na posse de 20,38g (vinte gramas e trinta e oito
centigramas) de maconha e 409,10g (quatrocentos e nove gramas e
para serem repassadas a terceiros, o que
dez centigramas) de cocaína,
esta Corte Superior tem admitido como fundamentação idônea para a
decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade
concreta da conduta.
3. Cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não
impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos
legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa
na hipótese dos autos.
4. Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se
mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55947628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f6388a90-e31b-4829-ad38-30107bf0ac51

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f6388a90-e31b-4829-ad38-30107bf0ac51

AgRg no HABEAS CORPUS No 1072122 - MG(2026/0041891-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DANIEL WESLEI DE LELIS EVANGELISTA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS.
ENTORPECENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM
PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN
MEDIDAS
CAUTELARES.
INVIABILIDADE.
RECURSO
CASU.
DESPROVIDO.
1.Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a
liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão
somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus
), estiver concretamente comprovada a existência do
commissi delicti
, nos termos do
do Código de Processo Penal.
periculum libertatis
art. 312
2. No caso, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a
segregação cautelar do agente as circunstâncias da prisão em flagrante, já
que ele foi surpreendido na posse de 20,38g (vinte gramas e trinta e oito
centigramas) de maconha e 409,10g (quatrocentos e nove gramas e
para serem repassadas a terceiros, o que
dez centigramas) de cocaína,
esta Corte Superior tem admitido como fundamentação idônea para a
decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade
concreta da conduta.
3. Cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não
impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos
legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa
na hipótese dos autos.
4. Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se
mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55695518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:34
Código de Controle do Documento: e0a816be-662b-46f8-b06a-dcbaf2ddbe59

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Trata-se de agravo regimental interposto por DANIEL WESLEI DE LELIS
EVANGELISTA contra decisão de e-STJ fls.
na qual deneguei a ordem
112/119,
impetrada em seu benefício.
Depreende-se dos autos que o ora agravante foi preso preventivamente,
pela suposta prática do delito tipificado no
, da
ante a
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
apreensão de "
[vinte gramas e trinta
20 buchas de maconha, com peso total de 20,38g
e oito centigramas],
[quatrocentos e
300 pinos de cocaína, com peso total de 409,10g
nove gramas e dez centigramas]" (e-STJ fl. 76).
Impetrado
na origem, a ordem foi denegada em acórdão
habeas corpus
assim ementado (e-STJ fl. 104):
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA – PRESENÇA DOS FUNDAMENTOS E PRESSUPOSTOS
DA PREVENTIVA – APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES –
INADEQUABILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS –
INSUFICIÊNCIA PARA OBSTAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR.
1. Inexiste constrangimento ilegal na decisão judicial que decreta o
acautelamento preventivo, se lastreada em elementos concretos dos autos e
nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto a
segregação se afigura necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em
vista, sobretudo, a gravidade concreta do evento delituoso imputado ao
paciente.
2. O crime de tráfico de drogas, por cuja suposta autoria o paciente foi preso,
encontra em seu preceito secundário pena máxima privativa de liberdade
superior a quatro anos, atendendo ao comando normativo contido no inciso I
do artigo 313 do Código de Processo Penal.
3. Presentes seus pressupostos e aferida a necessidade da prisão
preventiva, inviável a fixação de medidas cautelares diversas.
4. A presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não é suficiente
para inibir a custódia cautelar, uma vez demonstrada a necessidade de sua
manutenção.

Nesse
, a Defensoria Pública alegou a ausência de fundamentação
writ
idônea para a decretação da prisão preventiva, além de não estarem presentes os
seus requisitos autorizadores, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
Afirmou ser suficiente e proporcional a aplicação de outras medidas
cautelares, consoante o disposto no
do citado diploma processual,
art. 319
notadamente diante das condições pessoais favoráveis do paciente.
Ressaltou que "a manutenção da prisão preventiva mostra-se mais gravosa

do que o próprio resultado do processo, uma vez que, em caso de eventual
Documento eletrônico VDA55695518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:34
Código de Controle do Documento: e0a816be-662b-46f8-b06a-dcbaf2ddbe59

condenação, dificilmente o paciente receberá reprimenda a ser cumprida em regime
fechado. Isso porque a pena-base do delito imputado ao paciente varia entre 5 e 10
" (e-STJ fl. 12).
anos de reclusão
Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia, ainda que
mediante a imposição de medidas alternativas.
A ordem foi denegada sob o argumento de que acusado teria
sido surpreendido na posse de

20,38g (vinte gramas e trinta e oito centigramas) de
maconha e 409,10g (quatrocentos e nove gramas e dez centigramas) de cocaína,
para serem repassadas a terceiros (e-STJ fls.
).
112/119
No presente agravo regimental, a Defensoria Pública reitera que, no caso,
não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.
Reafirma que a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica a
decretação e a manutenção da custódia.
Destaca as condições pessoais favoráveis do agravante e afirma ser
suficiente e proporcional a aplicação de outras medidas cautelares.
Assere, por fim, que no HC n.
de minha relatoria, foi
1.072.294/SP,
concedida a ordem para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares
constantes do
do Código de Processo Penal, sendo apreendidos, na hipótese,
art. 319
"44,96g (quarenta e quatro gramas e noventa e seis decigramas) de cocaína, 3,5g (três
gramas e cinco decigramas) de crack e 32,56g (trinta e dois gramas e cinquenta e seis
(e-STJ fl. 133).
decigramas) de maconha"
Diante disso, pleiteia que (e-STJ fl. 134):
seja reconsiderada a r. decisão monocrática ora atacada, a fim de que seja
concedida a ordem de habeas corpus, para se revogar a prisão preventiva
decretada e permitir que o recorrente se defenda solto até o trânsito em
julgado da sentença condenatória e de eventuais recursos raros, fixando-se,
em substituição, uma ou mais medidas cautelares diversas da prisão, caso
necessárias.
Sendo mantida a r. decisão, requer seja o presente Agravo Regimental
submetido ao Colegiado, para que seja conhecido e provido nos mesmos
termos.

É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos ora apresentados, tenho que o recurso de
agravo regimental não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA55695518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:34
Código de Controle do Documento: e0a816be-662b-46f8-b06a-dcbaf2ddbe59

Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade.
Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de
indícios do cometimento do delito (
), estiver concretamente
fumus commissi delicti
comprovada a existência do
, nos termos do
do Código de
periculum libertatis
art. 312
Processo Penal.
No caso, esses foram os fundamentos invocados para a decretação da
prisão preventiva (e-STJ fls.
grifei):

75/76,
Como se extrai dos autos, após receberem informações de que, no local
conhecido como CJ ou Pombal, estaria ocorrendo intenso tráfico de drogas,
e de que um indivíduo de estatura mediana, com bigode e cavanhaque,
trajando chinelo de dedo, calça preta da marca Adidas, camisa escura da
marca Nike e mochila preta, seria o responsável por receber e guardar
cargas de entorpecentes, as quais seriam entregues por um veículo Fiat
Argo, os militares realizaram operação no referido local.
Relata-se que, durante a diligência, foi visualizado um indivíduo com as
características mencionadas. No acompanhamento, constatou-se que um
veículo Fiat Argo, de cor prata, aproximou-se do suspeito e buzinou, ocasião
em que o indivíduo recebeu uma sacola branca. Não foi possível visualizar
quantas pessoas estavam no interior do veículo, tampouco identificar a placa
do referido automóvel.
Consta que, considerando o intenso fluxo de pessoas no local, foi
realizada a abordagem do autor, posteriormente identificado como
Daniel Weslei de Lelis Evangelista. Durante a busca pessoal, nada de
ilícito foi localizado em sua posse. Todavia, no ponto em que o autor
havia recebido a sacola, foi localizada a sacola branca, contendo 20
buchas de substância semelhante à maconha e 300 pinos de
substância semelhante à cocaína, todos fracionados e prontos para a
venda.
Registrou-se que o autor confirmou ter recebido a sacola, afirmando
que sua função seria receber e guardar a mercadoria para,
posteriormente, repassá-la ao indivíduo responsável pela venda dos
entorpecentes. Declarou, ainda, que receberia a quantia de R$ 80,00 por
plantão, informando que, durante a madrugada, atuou como olheiro.
Por fim, consta que o autor afirmou ter escondido a sacola branca que
recebera em um padrão de luz de uma residência situada na via pública,
local onde o material foi efetivamente localizado pelos militares.
A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão consubstanciados pelo
boletim de ocorrência, pelo auto de apreensão, pelos laudos toxicológicos
preliminares e pelos depoimentos dos policiais, de modo a configurar o
fumus comissi delicti.
O periculum libertatis é evidente, tornando a prisão preventiva indispensável
para a garantia da ordem pública, sobretudo em razão da gravidade
concreta do crime.
Em que pese a primariedade do autuado, a expressiva quantidade e
variedade de droga revelam que os autinão se tratar de usuário, mas de
agente inserido de forma apreendida relevante na criminalidade e no
Documento eletrônico VDA55695518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:34
Código de Controle do Documento: e0a816be-662b-46f8-b06a-dcbaf2ddbe59

comércio ilícito de entorpecentes, com acesso a diversos tipos de
o que agrava a periculosidade da ação e
substâncias de uso proscrito,
potenciais danos à coletividade.
Trago à colação, neste ponto, a recentíssima reforma do Código de
Processo Penal pela Lei no 15.272, de 26 de novembro de 2025, por meio da
qual foi introduzido o § 3o ao artigo 312 com a redação de que, para aferição
da periculosidade do agente, devem-se considerar "a natureza, a quantidade
e a variedade de drogas (...) apreendidas" (inciso III).
Vale ressaltar, ademais, que foi apreendida drogas de alta nocividade, alto
valor de mercado e de elevado potencial viciante, o que aumenta a
reprovabilidade da conduta e reforça a necessidade da manutenção da
prisão do autuado.
Tratando-se, portanto, de imputação de tráfico de drogas, crime de extrema
gravidade, e sendo os elementos de informação colhidos nos autos
suficientes para se extrair a materialidade delitiva, consubstanciada nos
laudos toxicológicos preliminares, os quais atestaram a presença de 20
buchas de maconha, com peso total de 20,38g, 300 pinos de cocaína,
o que denota a intensidade do tráfico de drogas
com peso total de 409,10g,
no local e, a princípio, a dedicação criminosa do agente necessidade de se
assegurar a ordem pública e a tranquilidade social, por determinação do
artigo 312 do CPP.
Registro, ademais, que o crime de tráfico de drogas, embora não tenha
vítima determinada, possui extrema gravidade e é, inclusive, equiparado a
crime hediondo. Seu poder de disseminação facilita o uso de substâncias
geradoras de dependência e acaba favorecendo a prática de outros crimes,
notadamente crimes contra a vida e contra o patrimônio.
Assim, diante da gravidade concreta do crime praticado, a qual ultrapassa a
abstratividade e se traduz na , o que revela, a princípio, a expressiva
quantidade e variedade de drogas dedicação criminosa do agente, e da
reiteração delitiva evidenciada, a prisão preventiva do autuado é necessária
como forma de acautelar a ordem pública.
[...]
Medidas cautelares diversas da prisão se mostram ineficazes e insuficientes
no caso em questão, diante da gravidade concreta do crime imputado, cujas
circunstâncias revelam, a princípio, a dedicação criminosa do agente e uma
atuação do tráfico de drogas em larga escala, dada a volumosa quantidade
de droga apreendida.
Diante do exposto, e acolho o parecer ministerial CONVERTO A PRISÃO
EM FLAGRANTE DO AUTUADO qualificado nos autos, DANIEL WESLEI DE
LELIS EVANGELISTA , nos termos dos artigos 310 e 312 do CPP.

Conforme visto acima, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para
a segregação cautelar do agente as circunstâncias da prisão em flagrante, já que o
paciente foi surpreendido na posse de

20,38g (vinte gramas e trinta e oito

centigramas) de maconha e 409,10g (quatrocentos e nove gramas e dez
para serem repassadas a terceiros, o que esta Corte
centigramas) de cocaína,
Documento eletrônico VDA55695518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:34
Código de Controle do Documento: e0a816be-662b-46f8-b06a-dcbaf2ddbe59

Superior tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção
da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta.
Nesse mesmo sentido, guardadas as devidas peculiaridades:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus
impetrado em favor do Agravante, cuja prisão preventiva foi decretada pela
suposta prática do delito de tráfico de drogas.
2. A decisão agravada fundamentou a prisão preventiva em dados concretos
que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a garantia
da ordem pública, considerando a quantidade, diversidade e natureza dos
entorpecentes apreendidos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
Agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que
justifiquem a necessidade de sua manutenção para a garantia da ordem
pública.
4. Outra questão é se as condições pessoais favoráveis do Agravante, como
ocupação lícita e residência fixa, são suficientes para revogar a prisão
preventiva ou aplicar medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva foi mantida por estar devidamente fundamentada em
dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de
encarceramento provisório para a garantia da ordem pública, diante da
gravidade concreta da conduta; haja vista a quantidade, diversidade e
natureza dos entorpecentes apreendidos no contexto da traficância,
consistente em -15 porções de haxixe, pesando aproximadamente 23 (vinte
e três gramas); 16 porções de ecstasy, pesando aproximadamente 26 (vinte
e seis gramas); 122 pinos de cocaína, pesando aproximadamente 166
(cento e sessenta e seis gramas); 25 porções de maconha, pesando
aproximadamente 187 (cento e oitenta e sete gramas) e 01 pedra de crack,
pesando aproximadamente 1 (um grama)-.
6. As condições pessoais favoráveis do Agravante não são suficientes para
revogar a prisão preventiva, pois há elementos nos autos que recomendam
a manutenção da custódia cautelar.
7. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental que
pudessem alterar o entendimento anteriormente firmado.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
[...] (AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto,
989.662/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
25/6/2025.
Documento eletrônico VDA55695518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:34
Código de Controle do Documento: e0a816be-662b-46f8-b06a-dcbaf2ddbe59

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE
DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante pela suposta prática do
crime de tráfico de drogas, com base na necessidade de garantia da ordem
pública.
2. O agravante foi preso em flagrante com variada quantidade de droga
(460g de maconha e 40g de cocaína) e balança de precisão.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga
apreendida é fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva,
em detrimento da aplicação de medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a
quantidade e a diversidade dos entorpecentes podem fundamentar a prisão
preventiva, quando evidenciam a maior reprovabilidade do fato.
5. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada
inviável dada a gravidade do fato apurado.
6. Condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade,
residência fixa e bons antecedentes, não garantem ao réu a liberdade,
quando presentes os pressupostos do
do CPP.
art. 312
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo improvido.
[...] (AgRg no AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
984.060/AL,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE FUNDADAS
RAZÕES PARA O INGRESSO. DENÚNCIAS PORMENORIZADAS.
VISUALIZAÇÃO DAS DROGAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
4. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de
natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do
cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente
comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do
do
art. 312
Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA55695518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:34
Código de Controle do Documento: e0a816be-662b-46f8-b06a-dcbaf2ddbe59

5. No caso, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a
segregação cautelar do agente a considerável quantidade e variedade de
drogas apreendidas - a saber, 148 comprimidos de ecstasy; 117g (cento e
dezessete gramas) de cocaína, 1 porção com 13g (treze gramas) de haxixe,
2 porções com 10g (dez gramas) de maconha, R$ 800,00 (oitocentos reais)
em 8 notas de R$ 100,00 (cem reais) falsas, R$ 610,00 (seiscentos e dez
reais) em notas diversas, apetrechos para o tráfico de drogas, tais como
balança de precisão, faca com resquícios de drogas e rolo de embalagens) -,
o que esta Corte tem admitido como fundamentação idônea para a
decretação e manutenção da medida em razão da gravidade concreta da
conduta. Precedentes.
6. As condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem
a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
7. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no
do Código de Processo Penal não
art. 319
surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente
diante da gravidade concreta do delito em apreço.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
193.464/SC,
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si
sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais
para a decretação da segregação provisória.
A propósito
[...] 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em princípio, o
condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há
nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
cautelar.
3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n.
relator Ministro
64.879/SP,
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
21/3/2016.

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no
do Código de Processo Penal não surtiriam o
art. 319
efeito almejado para a proteção da ordem pública.
Ao ensejo:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO
REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE EXPRESSIVA
DE DROGA. MEDIDAS CAUTELARES DO
DO CPP.
ART. 319
SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. DESPROVIMENTO.
[...]
Documento eletrônico VDA55695518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:34
Código de Controle do Documento: e0a816be-662b-46f8-b06a-dcbaf2ddbe59

2. "Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia
cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão (art. 319 do CPP). Precedentes." (AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado
781.094/GO,
do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
24/4/2023,
27/4/2023.
3. Agravo regimental desprovido. (RCD no HC n.
relator Ministro
891.933/RJ,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em
DJe
)
22/4/2024,
25/4/2024.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRESSÃO POLICIAL.
APURAÇÃO E PROCEDIMENTO PRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA.
MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGAS E DE DINHEIRO EM
ESPÉCIE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito,
indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para
acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
de minha
1.034.017/MG,
relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
29/10/2025,
5/11/2025.

Por fim, pontuo que, quanto à alegação de que concedi o HC n.
sendo substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares
1.072.294/SP,
constantes do
do Código de Processo Penal, noto que, diferentemente da
art. 319
quantidade de entorpecente apreendido no caso ora em apreço – 409,10g
(quatrocentos e nove gramas e dez centigramas) de cocaína – na hipótese, houve
a apreensão de menor quantidade, a saber, "44,96g (quarenta e quatro gramas e
noventa e seis decigramas) de cocaína, 3,5g (três gramas e cinco decigramas) de
(e-
crack e 32,56g (trinta e dois gramas e cinquenta e seis decigramas) de maconha"
STJ fl. 133).
Não vislumbro, portanto, constrangimento ilegal apto a justificar a retificação
da decisão combatida, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos.
Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:34
Código de Controle do Documento: e0a816be-662b-46f8-b06a-dcbaf2ddbe59

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.072.122 / MG
Número Registro: 2026/0041891-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00547215420268130000 10000260054721000 50008071520268130024 547215420268130000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: DANIEL WESLEI DE LELIS EVANGELISTA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANIEL WESLEI DE LELIS EVANGELISTA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA55916224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:35
Código de Controle do Documento: ff00562b-599f-4f72-a6a1-570b32c5c5d0

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:35
Código de Controle do Documento: ff00562b-599f-4f72-a6a1-570b32c5c5d0